Tribunal: TJES
Processo: 5033916-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033916-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TJ/ES Nº 103/2024. ATO NORMATIVO POSTERIORMENTE SUSPENSO LIMINARMENTE E DECLARADO NULO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE SUPORTE NORMATIVO PARA AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. RESTABELECIMENTO DA REGRA GERAL DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA JURÍDICA INVALIDADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5033916-29.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TJ/ES Nº 103/2024. ATO NORMATIVO POSTERIORMENTE SUSPENSO LIMINARMENTE E DECLARADO NULO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE SUPORTE NORMATIVO PARA AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. RESTABELECIMENTO DA REGRA GERAL DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. SENTENÇA FUNDADA EM PREMISSA JURÍDICA INVALIDADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora/Recorrente em desfavor da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência material do Juizado Especial da Fazenda Pública e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2. Na origem, o recorrente ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Espírito Santo visando ao pagamento de diferenças decorrentes do recálculo do abono de permanência, com incidência de correção monetária e juros de mora.

3. O juízo de primeiro grau entendeu que a controvérsia envolveria execução ou questionamento de decisão administrativa proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, especialmente do Conselho da Magistratura, razão pela qual aplicou a Resolução nº 103/2024 do TJES, que excluiu da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública determinadas matérias relacionadas à atuação administrativa do Tribunal e, com base nesse ato normativo, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

4. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, a ilegalidade da resolução e a competência do Juizado para processar e julgar a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública com fundamento na Resolução nº 103/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, posteriormente suspensa e declarada nula pelo Conselho Nacional de Justiça..

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença recorrida reconheceu a incompetência material do Juizado Especial da Fazenda Pública com fundamento na Resolução nº 103/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

7. Referido ato normativo estabelecia que não competiria aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar demandas que envolvessem, dentre outras hipóteses, o cumprimento de decisões administrativas do Tribunal de Justiça, o questionamento de atos administrativos emanados de seus órgãos internos e a execução de decisões relacionadas à remuneração de seus membros e servidores.

8. Todavia, verifica-se que a validade e a eficácia dessa resolução foram posteriormente afastadas no âmbito do controle administrativo exercido pelo Conselho Nacional de Justiça no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0003443-12.2025.2.00.0000.

9. Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça proferiu decisão liminar suspendendo os efeitos da Resolução nº 103/2024 do TJES. Posteriormente, ao apreciar o mérito da controvérsia instaurada em procedimento administrativo provocado pelo SINDIJUDICIÁRIO, foi dado provimento ao pedido formulado para declarar a nulidade integral do referido ato normativo.

10. A declaração de nulidade de ato administrativo implica sua retirada do ordenamento jurídico, com efeitos retroativos, de modo que o ato inválido não pode produzir efeitos jurídicos válidos.

11. Nesse contexto, a resolução que serviu de fundamento para o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública deixou de possuir validade jurídica, não podendo subsistir como suporte normativo da decisão recorrida.

12. A sentença, portanto, foi proferida com base em premissa jurídica posteriormente invalidada, circunstância que compromete a sua validade.

13. Afastado o fundamento normativo utilizado para excluir a competência do Juizado, deve prevalecer a regra geral prevista na Lei Federal nº 12.153/2009, que estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas de interesse dos Estados até o limite legal estabelecido.

14. Assim, inexistindo norma válida que afaste a competência do Juizado para apreciar a demanda, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

15. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação das questões de mérito deduzidas na demanda.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença originária e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto.

Considerando o provimento recursal, não há que se falar em ônus sucumbenciais a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

1. A sentença que reconhece a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública com fundamento exclusivo em ato normativo posteriormente suspenso e declarado nulo pelo Conselho Nacional de Justiça deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 2º, da Lei Federal nº 12.153/09; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0003443-12.2025.2.00.0000.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)